Tribunal: TJSP
Processo: 1002046-27.2021.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Alegada fraude praticada por terceiro, o qual, em nome do autor, firmou junto ao banco réu contrato de empréstimo no valor de R$3.000,00 e abriu conta perante a corré PAGSeguro, para qual efetuou transferências bancárias que totalizaram a quantia de R$8.800,00, não devolvida por qualquer dos réus - Existência e validade do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Alegada fraude praticada por terceiro, o qual, em nome do autor, firmou junto ao banco réu contrato de empréstimo no valor de R$3.000,00 e abriu conta perante a corré PAGSeguro, para qual efetuou transferências bancárias que totalizaram a quantia de R$8.800,00, não devolvida por qualquer dos réus - Existência e validade do consentimento da vítima no tocante às operações impugnadas não demonstradas pelos réus – Inobservância do dever de vigilância, segurança e cuidado por parte dos fornecedores de serviços - Falha na prestação do serviço verificada (art. 14 do CDC) – Responsabilidade objetiva e solidária dos réus reconhecida – Reparação do dano material devida - Ofensa moral configurada - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Majoração do arbitramento em atendimento ao critério da prudência e razoabilidade - Recurso da corré PAGSeguro improvido e recurso adesivo do autor provido em parte.